Tribunal: STF
Processo: MS 30680
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
APOSENTADORIA – ATOS SEQUENCIAIS – DECADÊNCIA. Ante a precariedade do ato de aposentadoria formalizado na origem, a gerar situação jurídica provisória, a ser submetida ao Tribunal de Contas, imprópria é a norma revelada no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, sempre a pressupor o aperfeiçoamento da prática administrativa.



    APOSENTADORIA – REGISTRO – REVISÃO – DIREITO DE DEFESA. Surgindo do processo notícia sobre a ciência do beneficiário do registro da aposentadoria revisto, tem-se como observado o devido processo administrativo.



    APOSENTADORIA – TEMPO DE TRABALHO RURAL. Sendo o sistema de aposentadoria contributivo, cabe exigir, relativamente ao tempo de serviço rural, a comprovação do recolhimento das contribuições.